Tribunal: STF
Processo: HC 123745
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE ADOLESCENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS NESTA IMPETRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA: IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não é inepta a denúncia que especifica as condutas, expondo de forma pormenorizada o fato criminoso e preenche os requisitos do art. 41 do CPP.



    2. Alegações de inépcia da denúncia por falta de justa causa e de atipicidade da conduta, assim como a análise dos demais pedidos absolutórios, dependeriam da verificação da ocorrência ou não da versão apresentada na peça acusatória, o que demanda o revolvimento de fatos e provas, inviável em habeas corpus. Precedentes. 



    3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.